Tribunal: STF
Processo: Rcl 64993
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por JJ São Bento Empreendimentos Imobiliários Ltda. em face de decisão monocrática por meio da qual neguei seguimento à presente reclamação, assentando que o TJSP atuou nos limites de sua competência no Processo nº 1041267-74.2020.8.26.0602/50001, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno



    A embargante articula omissões e contradições na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação acerca das teses por ele suscitadas, o que afrontaria o art. 93, IX, da Constituição Federal.



    Insiste nas razões pelas quais entende que a autoridade reclamada, ao julgar o agravo interno contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, obstou injustamente a remessa do apelo extremo a esta Suprema Corte.



    Requer o acolhimento e provimentos dos declaratórios para suprir as omissões e contradições apontadas, e, ao final, julgar procedente a presente reclamação.



    É o relatório. Decido.



    Ao decidir liminarmente a ação, assentei a ausência de teratologia na negativa de seguimento ao recurso extraordinário pelo TJ/SP pela sistemática da repercussão geral com fundamento na tese do Tema nº 339. Transcrevo a decisão embargada na parte de interesse:



    ‘’No Processo nº 1041267-74.2020.8.26.0602, no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a parte reclamante propôs ação de rescisão contratual acumulada com reintegração de posse e perdas e danos contra a parte beneficiária, envolvendo contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, objetivando, em razão do não pagamento das parcelas pactuadas, a rescisão contratual, perda do sinal, aplicação da cláusula penal de 20% sobre o total do negócio jurídico, indenização pelo período de fruição de 1% sobre o valor total do contrato, pagamento de impostos e taxas associativas, bem como a perda das benfeitorias e reintegração de posse (e-Doc 8, p. 25-26).



    O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, em sentença integrada por meio de embargos de declaração, para 



    ‘a-) declarar a rescisão do contrato firmado entre as partes, por responsabilidade da parte ré; 



    b-) autorizar a retenção, pela parte autora, do equivalente a 20% sobre todo o preço pago, já considerando nessa porcentagem as arras de R$ 5.000,00, devendo restituir à parte ré toda a diferença existente, devidamente atualizada pela tabela DEPRE, do TJSP, a contar do ajuizamento da ação, sem juros de mora, após o que será expedido mandado de reintegração de posse em favor da autora; 



    c-) e condenar a parte ré ao pagamento de pagamento de eventuais parcelas de IPTU e demais taxas pendentes relativas ao imóvel, até a data da efetiva reintegração de posse em favor da parte autora..’ (e-Doc 5, p. 93).



    Contra essa decisão foi interposta apelação, sob a alegação de que



    ‘subsistem omissões/contradições acerca das teses defensivas, especialmente no tocante ao indeferimento da assistência judiciária gratuita, a não comprovação dos pagamentos e aplicação da nova Lei 13.786/2018. 



    Houve, ainda, silêncio relativo ao sinal, à cláusula penal pactuada entre as partes e indenização pela fruição do imóvel (posse incontroversa, ainda que o terreno não seja edificado). 



    Por fim, constata-se pequena contradição no que pertine à base de cálculo dos honorários, pois, tratando-se de sentença condenatória de expressivo valor, não se justifica a fixação por estimativa.’ (e-Doc 5, p. 138).



    O TJSP negou provimento ao recurso em acórdão assim ementado:



    COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (lote). AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte ré. Nulidade da sentença e preliminar de incompetência do juízo. Afastamento. Gratuidade de justiça concedida a parte autora. Manutenção. Ausência de prova a afastar a presunção de hipossuficiência. Inaplicabilidade da Lei do Distrato (13.786/2018), pois o contrato é anterior a sua vigência. Valor desembolsado a título de sinal que compunha o preço do bem. Caso de arras confirmatórias e não penitenciais, de forma que não podem ser retidas e o valor deve ser incluído na base de cálculo para fins de restituição. Taxa de fruição indevida, por se tratar de terreno sem edificação. Honorários advocatícios adequadamente fixados. RECURSO NÃO PROVIDO. (e-Doc 5, p. 210).



    Após novos embargos de declaração e a interposição do apelo extremo, o TJSP manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, por alegada afronta ao art. 93, IX da Constituição Federal, em acórdão assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento nº 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.



    Verifico, assim, que o TJSP atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada má aplicação do Tema 339 RG na análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Conforme norma de interpretação constitucional de observância obrigatória firmada no Tema 339 RG, o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, o que efetivamente ocorreu na ação subjacente, não obstante a irresignação da reclamante.



    Logo, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Nesse sentido:” (e-Doc 12, p. 3)



    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Na linha da iterativa jurisprudência desta Suprema Corte, a pretensão meramente infringente não se coaduna com a via aclaratória, a qual não se presta para amparar o inconformismo. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, tomando tempo e recursos escassos desta Corte, e que é evidente o caráter protelatório destes embargos declaratórios, ante a reiteração de argumentos analisados nos autos, aplico a multa do § 2º do art. 1.026, do CPC, a qual fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão do valor irrisório da causa, cuja execução deverá ser realizada no juízo de origem do processo em referência nesta reclamatória.



    Para tanto, determino a remessa de cópia desta decisão à autoridade reclamada para que dê ciência à parte beneficiária do teor do julgado, a fim de que proceda como entender de direito.



    A parte embargante fica, ainda, advertida de, na eventualidade de interposição de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente